Tribunal: TJMT
Processo: 1022822-17.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022822-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), LUZIA BARBOSA DE MOURA RODRIGUES - CPF: 138.119.831-72 (AGRAVADO), ROSE MEIRE DE MOURA RODRIGUES - CPF: 361.813.581-53 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), BENEDITO RODRIGUES FILHO - CPF: 022.998.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENEDITO RODRIGUES FILHO (AGRAVADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 583.00.1993.808239-4. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO A QUO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO CÁLCULO EXEQUENDO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCECIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

2. É desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS.

3. N
o Resp. 1392245/DF (Tema 887), julgado sob as regras dos recursos repetitivos, o STJ pacificou que, “
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
” (REsp nº 1392245/DF, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

4. É viável, então, incluir os expurgos inflacionários posteriores, já que o intuito é possibilitar a mera recomposição da moeda com a correção monetária plena, visto que não caracteriza acréscimo material ao débito, porquanto seu objetivo é recompor as perdas inflacionárias.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos do cumprimento de sentença nº 0008825-53.2014.8.11.0003, proposta por
Espólio de Rodrigues Filho
, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “
A parte Agravada ajuizou ação de Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP nº 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.” (Id. 149751199, pág. 3)

Sustenta a inexequibilidade do título apresentado por ausência de liquidação prévia.

Menciona que o feito deve ser suspenso até o julgamento do tema 1.169 do STJ.

Defende a
ilegitimidade ativa da parte Agravada – violação do art. 5º, inciso XXI da CF e art. 2º-A da Lei n.º 9.494/97.

Sustenta que ao presente caso não se aplica o entendimento firmado no Resp. 1.391.198/RS, derivado da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.01.6798-9, movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil em razão das distinções existentes esta e a decisão proferida na ACP nº 583.00.1993.808239-4 movida em face do Banco Bamerindus.

Ressalta que a conclusão adotada no RE 573.232-SC, deveria ser aplicada ao caso sub judice.

Que resta inequívoco que competia à parte Agravada comprovar a condição de associada para ser beneficiada pela decisão proferida na demanda coletiva e fazer jus aos valores pleiteados em sede de execução individual.

Argumenta que há excesso de execução.

Aduzem que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal.

Requerer
a concessão do efeito suspensivo.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso para:
a) reformar a sentença recorrida, reconhecer a ilegitimidade da parte Agravada porquanto não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública, teria autorizado expressamente o IDEC/SP a representá-la nos autos daquela ação de conhecimento, nos termos do entendimento do STJ e do STF sobre o tema; De forma sucessiva pugna para que seja reconhecido o excesso de execução nos cálculos realizados pela parte Agravada que instruíram o cumprimento de sentença, determinando-se o recálculo nos termos trazidos no presente recurso. Requer, ainda, a análise da controvérsia pela ótica dos artigos legais e constitucionais citados nesta peça, os quais deverão ser expressamente analisados e prequestionados, no corpo do v. acórdão a ser proferido, sob pena de omissão a ser sanada por intermédio de Embargos de Declaração.

Liminar deferida (Id. 1151223665).

Contrarrazões pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nessa linha, verifico que o agravante não requereu ao juízo de origem que o processo fosse suspenso em razão do tema 1.169 do STJ, assim, essa questão não será analisado, uma vez que configuraria supressão de instância.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente sustenta a inexequibilidade do título apresentado por ausência de liquidação prévia, assim requer a extinção da ação nos termos do art. 485, IV do CPC.

A irresignação não prospera.

Isso porque o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 583.00.1993.808239-4
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO A QUO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO CÁLCULO EXEQUENDO -
LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE
- ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECEDENTES - –- DECISÕES MANTIDAS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, bem como pela competência do foro de domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

No REsp 1.648.238/RS, REsp 1.648.498/RS e REsp 1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula 345, ou seja, que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Tema 973).

No caso, foram fixados honorários no despacho inicial do cumprimento de sentença, de modo que a exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Súmula 345 do STJ), exatamente o caso dos autos, tendo em vista que houve fixação prévia pelo juízo.

[...] (N.U 1010492-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (Destaquei)

A parte recorrente defende que o feito deve ser extinto em razão da ilegitimidade da parte agravante, sustente que o Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE 572.232/SC decidiu que “
em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial.” (Id. 149751199, pág. 7).

O argumento não prospera.

Isso é assim porque,
não existe identidade entre o quanto decidido no RE nº 573.232 SC e a situação fática analisada, bastando verificar que no precedente citado é referente à ação coletiva ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.

Sustenta ainda que a ilegitimidade ativa da parte agravada decorre também do fato de que a atual jurisprudência do STJ e do STF, há necessidade de autorização individual do poupador à associação autora da ACP, não bastando a simples autorização genérica.

Acerca desse ponto esclareço ao recorrente que é desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, logo como sequer é necessário à comprovação de filiação ao IDE cai por terra toda a argumentação do recorrente em sentido contrário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 – PROPOSITURA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A –

LEGITIMIDADE ATIVA

DO CONSUMIDOR

–

EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DE O POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC –

POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP

1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 ) –

CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 –

DIREITO METAINDIVIDUAL –

MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE –

PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 –

CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE –

PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE –

ART. 5º, LXXVIII, DA CF –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC.

A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp. n. 1.391.198/RS – Tema 723), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica prolatada na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.

[...]

[...]

(N.U 1020572-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (Destaquei)

O recorrente defende que o RESP 1.391.198-RS não possui qualquer relação com o caso dos autos, pois há distinções existentes entre a decisão na
Ação Civil Pública n° 1998.01.1.01.6798-9 movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil e a decisão proferida na ACP nº 583.00.1993.808239-4 movida em face do Banco Bamerindus.

Malgrado seus argumentos a parte recorrente sequer demonstra quais são as distinções, limitando a argumentar de forma genérica que não é aplicável.

A parte recorrente defende que há excesso de execução, uma vez que a decisão agravada e entendeu pela aplicação dos índices de correção monetária de forma diversa do requerido pelo Agravante em sua impugnação.

Afirma que na ação se
discute exclusivamente os supostos expurgos decorrentes do Plano Verão, ou seja, de janeiro de 1989. A sentença e o acórdão só dispuseram sobre janeiro de 1989, nada falando sobre fevereiro de 1989, e nem de março a maio de 1990 ou fevereiro de 1991. Todavia, a r. decisão agravada acobertou índices de correção monetária diferentes dos oficiais, como se a coisa julgada neste processo alcançasse os alegados “expurgos” dos Planos Collor I e II.

No que tange à questão da correção monetária e à incidência de expurgos inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda, tenho que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.

Bem sabe o Banco agravante, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Como senão bastasse, no Resp. 1392245/DF (Tema 887), julgado sob as regras dos recursos repetitivos, o STJ pacificou que, “
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
” (REsp nº 1392245/DF, 2ª Seção, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

É viável, então, incluir os expurgos inflacionários posteriores, já que o intuito é possibilitar a mera recomposição da moeda com a correção monetária plena, visto que não caracteriza acréscimo material ao débito, porquanto seu objetivo é recompor as perdas inflacionárias.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023